Tribunal: TJES
Processo: 5020687-36.2023.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Bancários; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Tutela de Urgência
Data de julgamento: 2025-03-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5020687-36.2023.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: FLAVIO CHEIM JORGE e outros

APELADO: COOPERATIVA CENTRAL DE CREDITO DO ESPIRITO SANTO e outros

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR E BANCÁRIO. APELAÇÕES CÍVEIS. FRAUDE BANCÁRIA. FURTO DE CELULAR SEGUIDO DE TRANSAÇÕES FRAUDULENTAS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. MANUTENÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. RECURSOS DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

Apelações cíveis interpostas por COOPERATIVA DE CRÉDITO SUL-SERRANA DO ESPÍRITO SANTO – SICOOB SUL-SERRANO e FLÁVIO CHEIM JORGE contra sentença da 4ª Vara Cível de Vitória/ES, que condenou a instituição financeira a restituir R$ 25.828,48 ao autor, além do pagamento de R$ 5.000,00 a título de danos morais, em razão de transações fraudulentas realizadas após o furto de seu celular.

A cooperativa recorrente sustenta: (i) violação ao princípio da dialeticidade; (ii) a inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor à relação jurídica; (iii) inexistência de falha na prestação do serviço bancário; (iv) culpa exclusiva do consumidor pela demora na comunicação do furto; e (v) desproporcionalidade da indenização por danos morais.

O autor, por sua vez, interpõe apelação adesiva, requerendo a majoração do valor da indenização para R$ 10.000,00.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se há responsabilidade objetiva da instituição financeira pelas transações fraudulentas realizadas após o furto do celular do consumidor; e (ii) estabelecer se o valor fixado a título de danos morais deve ser alterado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O Superior Tribunal de Justiça possui iterativa orientação no sentido de que, apesar da mera reprodução da petição inicial ou da contestação não ensejar, por si só, afronta à dialeticidade (STJ - AgInt no REsp: 1813456 MG 2019/0132203-9, Relator: Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, Data de Julgamento: 21/11/2019, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 27/11/2019).

O Código de Defesa do Consumidor se aplica às instituições financeiras, conforme Súmula nº 297 do STJ.

As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias, nos termos do art. 14 do CDC e da Súmula nº 479 do STJ.

A instituição financeira não demonstra ter adotado medidas eficazes para garantir a segurança do sistema, permitindo o acesso indevido ao aplicativo bancário e a realização das transações fraudulentas, configurando falha na prestação do serviço.

A demora de dois dias para comunicação do furto não afasta a responsabilidade da instituição financeira, pois não há exigência legal ou contratual de aviso imediato e o consumidor confiava nos mecanismos de segurança do banco.

O valor fixado a título de danos morais em R$ 5.000,00 se mostra adequado e proporcional às circunstâncias do caso, estando em conformidade com precedentes do tribunal em situações análogas.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recursos desprovidos.

Tese de julgamento
:

As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos decorrentes de fraudes bancárias praticadas por terceiros, quando há falha na segurança do serviço prestado.

A ausência de comunicação imediata do furto do celular pelo consumidor não afasta a responsabilidade da instituição financeira no caso.

O valor da indenização por danos morais deve ser fixado em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando o porte econômico da instituição financeira e a gravidade da falha na prestação do serviço.

Dispositivos relevantes citados
: CDC, art. 14; CPC, art. 85, §11.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmulas nº 297 e 479; STJ, AgInt no REsp 1813456/MG, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, j. 21.11.2019; TJES, AC 048160021514, Rel. Des. Eliana Junqueira Munhós Ferreira, Terceira Câmara Cível, j. 13.07.2021; TJES, AC 035170313361, Rel. Des. Arthur José Neiva de Almeida, Quarta Câmara Cível, j. 31.05.2021.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal
VOTOS VOGAIS
027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE

Consoante narrado, sustenta
o SICOOB SUL-SERRANO
em contrarrazões a ausência de dialeticidade do recurso de apelação adesiva, uma vez que “
das razões do apelante se vê uma total repetição dos argumentos lançados na petição inicial".

O elemento da razão, à luz do princípio da dialeticidade, impõe que o recorrente exponha, de forma clara e precisa, a motivação de fato e de direito de seu inconformismo, impugnando os fundamentos da decisão recorrida, de modo a amparar a pretensão recursal deduzida, o que é essencial à delimitação da matéria impugnada, bem como à possibilidade efetiva do contraditório.

Segundo as lições de Cássio Scarpinella Bueno
1
, o recurso tem de combater a decisão jurisdicional naquilo que ela o prejudica, naquilo que ela lhe nega pedido ou posição de vantagem processual demonstrando o seu desacerto do ponto de vista procedimental (
error in procedendo
) ou do ponto de vista do próprio julgamento (
error in judicando
).

Ademais, é certo que “o Superior Tribunal de Justiça possui iterativa orientação no sentido de que, apesar da mera reprodução da petição inicial ou da contestação não ensejar, por si só, afronta à dialeticidade” (STJ - AgInt no REsp: 1813456 MG 2019/0132203-9, Relator: Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, Data de Julgamento: 21/11/2019, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 27/11/2019).

No presente caso, não se encontra caracterizada a violação ao princípio da dialeticidade, pois é possível depreender das razões recursais o porquê do inconformismo do recorrente.

Assim,
REJEITO
a presente preliminar.

É como voto.

VOTO

MÉRITO

Consoante relatado, trata-se de r
ecurso
s
de apelação cível interposto
s
por

COOPERATIVA DE CRÉDITO SUL-SERRANA DO ESPÍRITO SANTO – SICOOB SUL-SERRANO e FLÁVIO CHEIM JORGE

contra a r. sentença
de
ID 9891347
,

proferida pelo d. Juízo da
4
ª
Vara
Cível de
Vitória
/ES
, que
julgou procedente a pretensão autoral “
para CONFIRMAR a tutela de urgência deferida ao ID 27455674, CONDENANDO a ré ao pagamento de R$25.828,48 (vinte e cinco mil, oitocentos e vinte e oito reais e quarenta e oito centavos),
a
título de danos materiais, corrigidos a partir do efetivo desembolso (STJ 43) e acrescido de juros desde o evento danoso (STJ 54); ao pagamento de R$5.000,00 (cinco mil reais),
a
título de danos morais, corrigido monetariamente a partir desta data (STJ 362) e juros desde a citação
”.

Condenou, ainda, a cooperativa requerida ao
pagamento das custas processuais e
dos
honorários advocatícios,
os quais foram fixados em
10%
(dez por cento)
sobre o valor da condenação.

Em suas razões recursais (fls. 51/65, vol. 2), a cooperativa apelante sustenta, em síntese, que: (i) que a relação entre as partes não deve ser regida pelo Código de Defesa do Consumidor, uma vez que se trata de ato cooperativo, nos termos da Lei nº 5.764/71 e da Lei Complementar nº 130/2009; (ii) que não houve falha na prestação do serviço bancário, visto que todas as transações foram realizadas mediante senha e dispositivo previamente cadastrado pelo recorrido e efetuadas dentro do ser perfil financeiro; (iii) que houve culpa exclusiva do recorrido, pois este demorou dois dias para comunicar o furto do aparelho celular, impedindo a tomada de medidas preventivas e, ainda, (iv) que o valor da indenização por danos morais fixado na sentença é desproporcional e deve ser reduzido.

Requer, assim, o conhecimento e provimento do presente apelo a fim de que sejam julgado improcedente o pedido autoral e, alternativamente, seja reduzido o valor da indenização por danos morais.

Por sua vez, o apelante FLÁVIO CHEIM JORGE aduz, em resumo, que: (i) o valor arbitrado a título de danos morais é insuficiente frente à gravidade dos fatos e à conduta intransigente da instituição financeira, que recusou-se a reconhecer a fraude e a devolver integralmente os valores subtraídos; (ii) a jurisprudência deste E. TJES tem fixado indenizações superiores a R$ 10.000,00 (dez mil reais) em casos análogos de fraude bancária e, por fim, que (iii) o porte econômico da instituição financeira e sua conduta reiterada em negar a responsabilidade justificam a majoração do quantum indenizatório, a fim de evitar enriquecimento sem causa e garantir efeito pedagógico.

Requer o conhecimento e provimento do presente recurso, a fim de que seja majorada a indenização por danos morais para R$10.000,00 (dez mil reais).

Contrarrazões no
s
ID
s

9891355 e 9891360
pelo desprovimento
de ambos os
recurso
s, arguindo a cooperativa, ainda, a ausência de dialeticidade do recurso de FLÁVIO CHEIM JORGE
.

Preenchidos os requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal, passa-se à análise das teses recursais aduzidas.

Ao que se depreende,
aduz o então autor que teve seu smartphone
iPhone 12
furtado no dia 10/06/2023. Dois dias depois
(no primeiro dia útil após o fato)
ao acessar sua conta no SICOOB Sul Serrano
na agência na qual mantém a sua conta corrente (tendo em vista que não conseguia carregar o aplicativo da cooperativa em outro smartphone)
, verificou que foram realizadas três transações fraudulentas, totalizando R$ 26.538,48. O banco recuperou apenas R$ 710,00.

O autor ajuizou a presente ação de restituição de valores e indenização por danos morais, alegando falha na segurança do aplicativo bancário, pois o fraudador conseguiu acessar e violar as senhas de proteção.

A sentença de primeira instância, ora recorrida, reconheceu a falha na prestação do serviço e condenou o banco a restituir R$ 25.828,48 ao autor e a pagar R$ 5.000,00 a título de indenização por danos morais.

O SICOOB apelou, argumentando que não houve falha no sistema e que o autor demorou dois dias para comunicar o furto. O autor, por sua vez, interpôs apelação adesiva,
pugnando pel
a majoração dos danos morais para R$ 10.000,00.

Pois bem.

Observe-se, de início, que há inequívoca relação de consumo entre as partes, haja vista a presença dos elementos que a caracterizam. Na esteira da Súmula nº 297 do STJ, “
o Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras
”.

Nesta linha, a
teor do verbete sumular nº 479 do STJ, “
as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias
”.

Essa responsabilidade objetiva do fornecedor por defeitos no serviço deflui do art. 14 do CDC, que dispõe que “
o fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos
”.

Como, no caso em análise, a
cooperativa ré
não demonstrou ter zelado pela segurança de
seu sistema de
operações, os prejuízos decorrentes da
s
transferência
s
não reconhecida
s
devem ser suportados pel
o SICOOB
, por ser parte do risco de sua atividade, notadamente em se considerando que
o
acesso ao aplicativo da instituição se
dava
por reconhecimento facial
(
face id
)
ou por senha de quatro dígitos,
evidenciando,
como bem salientado pelo Magistrado recorrido,
que
“o sistema antifraude falhou de imediato ao permitir o domínio do perfil do cliente por criminosos, que conseguiram acessar o aplicativo sem ter qualquer tipo de informação sobre a senha utilizada”.

Imperiosa, pois, a manutenção da sentença que reconheceu que “antes de sequer ter concluído as movimentações indevidas na conta corrente do autor, houve falha da segurança do serviço bancário ao permitir o acesso de criminosos, via aplicativo, a senha de sua conta e movimentações”, atribuindo à cooperativa a responsabilidade pelas transferências fraudulentas. No sentido, confira-se a recente jurisprudência:

AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS. ROUBO DE CELULAR DA CONSUMIDORA SEGUIDO DE FRAUDE BANCÁRIA. FALHA NO SISTEMA DE SEGURANÇA DO APLICATIVO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. INEXISTÊNCIA DE QUALQUER ATO CULPOSO OU DOLOSO PRATICADO PELA CONSUMIDORA. AUSÊNCIA DE FORNECIMENTO DE SENHA. Consumidora vítima de roubo de celular. Terceiro que logrou, via aplicativo da instituição financeira, fazer indevida movimentação na conta corrente. Contratação de empréstimo consignado no valor de R$ 21.039,00 , incluindo-se a contratação de Seguro Crédito Protegido no valor de R$ 2.160,80 e a incidência de IOF de R$ 666,26.
A autora não forneceu a senha a terceiros. A questão se localizava na falha de segurança do serviço bancário, ao permitir acesso dos criminosos, via aplicativo, à senha da conta corrente da autora e sua movimentação
. Ao contrário do que afirmado pelo banco apelante, a autora logo após o assalto, efetuou os devidos bloqueios tanto da linha quanto do próprio aparelho de celular. Essa medida essencial foi adotada. Nem se diga que à autora cabia também a comunicação ao banco réu para se evitar uso do aplicativo e acesso à conta corrente.
O sistema deveria exigir senha - muitas vezes a exigência é da própria digital do correntista. Faltou segurança ao serviço bancário via aplicativo. Sua fragilidade viabilizou o indevido acesso dos fraudadores, porquanto a autora viu seu celular roubado sem que tivesse fornecido qualquer dado (senha ou número de conta corrente)
. Na instrução do processo, constatou-se a inexistência de qualquer ato, culposo ou doloso, por parte da consumidora. Incidência da Súmula 479 do STJ. Responsabilidade civil da ré configurada. Efetivamente, observa-se que, para não haver enriquecimento sem causa, deve haver estorno dos créditos oriundos do empréstimo invalidado – inclusive a própria autora ressaltou que os valores se encontram intactos desde a data dos fatos. Mas a r. sentença não vedou esse procedimento - aliás, consequência natural da declaração de inexistência do empréstimo bem como das movimentações realizadas após ao roubo. Danos morais mantidos (indenização fixada em R$ 5.000,00). Precedentes do Egrégio Tribunal de Justiça. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO. (TJ-SP - AC: 10719698820198260100 SP 1071969-88.2019.8.26.0100, Relator: Alexandre David Malfatti, Data de Julgamento: 30/08/2021, 20ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 30/08/2021)

APELAÇÃO CÍVIL. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. FRAUDE. CONTA CORRENTE. DÉBITO INDEVIDO. OPERAÇÃO CONSUMADA APÓS LIGAÇÃO TELEFÔNICA DE TERCEIRO ESTELIONATÁRIO, ORIGINADA DO NÚMERO OFICIAL DE CONTATO DO BANCO, NA QUAL A CONSUMIDORA FOI ORIENTADA A INSTALAR EM SEU CELULAR FERRAMENTA QUE CONCEDEU ACESSO REMOTO AO APLICATIVO DO BRB. FALHA DE SEGURANÇA IMPRESCINDÍVEL AO SUCESSO DA EMPREITADA CRIMINOSA. FATO DO SERVIÇO. FORTUITO INTERNO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO FORNECEDOR. DANOS MATERIAIS. DEVOLUÇÃO. DANOS MORAIS. INOCORRÊNCIA. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. 1. O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras (Súmula 297 do STJ), sendo objetiva a responsabilidade destas por eventuais defeitos relativos à prestação dos serviços (art. 14 do CDC). 2. As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias (Súmula 479 do STJ). 3.
Se a fraude - consubstanciada em débitos indevidos na conta corrente da consumidora - decorreu de ligação telefônica de terceiro estelionatário, originada do número oficial de contato do banco e na qual a cliente fora orientada a instalar em seu aparelho celular ferramenta que concedeu acesso remoto ao aplicativo da instituição financeira, há de ser reconhecida falha de segurança - tanto na linha telefônica quanto no aplicativo do fornecedor - imprescindível ao sucesso da empreitada criminosa, fato do serviço que configura fortuito interno conducente à responsabilização objetiva do banco pelos danos materiais experimentados por sua cliente.
4. Inocorrência, no caso, de dano moral, à míngua de violação a direito da personalidade. 5. APELO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. ENCARGOS SUCUMBENCIAIS REDIMENSIONADOS.
(TJ-DF 07071130520228070007 1675987, Relator: JOSE FIRMO REIS SOUB, Data de Julgamento: 14/03/2023, 8ª Turma Cível, Data de Publicação: 24/03/2023)

AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS -
Furto de Celular - Utilização dos dados da autora em aplicativo e plataforma das rés, culminando em transferência de valores a pessoas desconhecidas (saques, transferências de valores via PIX). Demanda julgada improcedente – Fortuito interno Responsabilidade objetiva nos termos do artigo 14 do CDC. As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias. Aplicação da Súmula 479 do STJ, por ser risco da atividade bancária. – Dano material - Ressarcimento integral dos valores descontados das contas bancárias)
- Dano moral fixado em R$ 10.000,00 (que deverá ser repartido na proporção de 1/3 para cada ré) – Precedentes da Corte – Reparação determinada – Sentença reformada – Sucumbência carreada às rés – RECURSO PROVIDO.
(TJ-SP - AC: 10068394020228260006 SP 1006839-40.2022.8.26.0006, Relator: Ramon Mateo Júnior, Data de Julgamento: 30/12/2022, 15ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 30/12/2022)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL. INSCRIÇÃO INDEVIDA. FRAUDE. DADOS BANCÁRIOS. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. INCIDÊNCIA. FORTUITO INTERNO. SÚMULAS N. 297 E 479 DO STJ. FATO DE TERCEIRO. NECESSIDADE DE VERIFICAÇÃO DAS PROVAS DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 7 DO STJ. QUANTUM INDENIZATÓRIO. REVISÃO. NÃO CABIMENTO. DENUNCIAÇÃO DA LIDE. JUROS DE MORA. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO DA MATÉRIA VENTILADA NO RECURSO ESPECIAL. SÚMULAS N. 211 DO STJ E 282 DO STF. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. As instituições financeiras submetem-se ao Código de Defesa do Consumidor, respondendo objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias. Súmulas n. 297 e 479 do STJ.
2. Não se admite a revisão do entendimento do tribunal de origem quando a situação de mérito demandar o reexame do acervo fático-probatório dos autos, tendo em vista o óbice da Súmula n. 7 do STJ. 3. A revisão pelo STJ da indenização arbitrada a título de danos morais exige que o valor tenha sido irrisório ou exorbitante, fora dos padrões de razoabilidade. Salvo essas hipóteses, incide a Súmula n. 7 do STJ, impedindo o conhecimento do recurso especial. 4. A falta de prequestionamento dos dispositivos legais tidos por violados, a despeito da oposição de embargos declaratórios, inviabiliza seu reconhecimento na instância extraordinária, por falta de prequestionamento. Incidência das Súmulas n. 211 do STJ e 282 do STF. 5. Agravo interno desprovido. (STJ - AgInt no AREsp: 1907225 RJ 2021/0163860-8, Relator: Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Data de Julgamento: 27/03/2023, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 29/03/2023)

Ademais,
não merece substituir a alegação de que o consumidor teria contribuído para seu próprio prejuízo ao ter demorado dois dias para comunicar o furto, pois
não há obrigação legal ou contratual de comunicação imediata do furto do celular à instituição financeira.

Além do fato de que o consumidor estava confiando nos me
canismos de segurança oferecidos pelo banco para evitar acessos indevidos
que, no caso em análise, são a senha e o reconhecimento facial,
as transações
foram contestadas
no primeiro dia útil seguinte ao furto, dentro de um curto espaço de tempo
, não merecendo acolhida o recurso de cooperativa no ponto.

Quanto ao
valor
do dano
moral fixado, objeto de irresignação de ambas as partes,
verifica-se que o valor de R$ 5.000,00 é razoável e proporcional às peculiaridades do caso, notadamente diante da falha perpetrada pela instituição financeira e do montante objeto das transferências por terceiro, amoldando-se aos judiciosos entendimentos deste Egrégio Tribunal de Justiça em casos de falhas praticadas por instituições financeiras, a saber:

[...] 9) Levando-se em conta os critérios da razoabilidade, grau de culpa, porte econômico das partes e da própria gravidade do fato, é razoável e proporcional a importância de
R$5.000,00 (cinco mil reais) fixada na sentença a título de indenização por danos morais
, devendo ser mantida inalterada a sentença neste particular. 10) Apelação cível conhecida e parcialmente provida. (TJES, Classe: Apelação Cível, 048160021514, Relator : ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 13/07/2021, Data da Publicação no Diário: 28/07/2021)

2. A fraude bancária atrai a aplicação da Súmula nº 479 do Egrégio Superior Tribunal de Justiça, cujo conteúdo preleciona que 'As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias' (TJES, Classe: Apelação Cível, 047070046686, Relator: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 22/09/2020, Data da Publicação no Diário: 01/10/2020). 3.
Quantum indenizatório R$ 5.000,00 (cinco mil reais) fixado em consonância com os parâmetros adotados pelo TJES em casos análogos
. 4. Recurso conhecido e desprovido. (TJES, Classe: Apelação Cível, 035170313361, Relator : ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 31/05/2021, Data da Publicação no Diário: 14/06/2021)

Firme em tais razões,
CONHEÇO
do
s
recurso
s
interposto
s
e, no mérito,
NEG
O-LHES
PROVIMENTO,
mantendo incólume a r. sentença proferida.

Nos termos do art. 85, §11 do CPC, majoro os honorários advocatícios devidos pelo SICOOB SUL-SERRANO para 1
5
% (
quinze
por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

1
BUENO, Cássio Scarpinella.
Curso sistematizado de direito processual civil
, vol. 5: recurso, processos e incidentes nos tribunais, sucedâneos recursais: técnicas de controle das decisões jurisdicionais – 4.ed. rev. e atual. – São Paulo, Saraiva, 2013, p. 62.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER dos recursos, rejeitar a preliminar de ofensa a dialeticidade, e a eles
NEGAR PROVIMENTO
.

Acompanho a relatoria.